Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732479-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: WALLACE SOARES DA SILVA REU: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, VOLTZ SHOWROOM LTDA D E S P A C H O A parte agravante interpõe agravo interno em face da decisão monocrática de indeferimento da antecipação da tutela recursal, requestando, primeiramente, sua reconsideração. Não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente lançado, vez que a argumentação relativa ao descumprimento de prazos pela agravada, a aquisição e nova motocicleta, o alegado prejuízo financeiro e a existência de outras demandas em face do fornecedor foram devidamente apreciadas na decisão unipessoal, tendo-se decidido, de maneira fundamentada, acerca de tais temas. Ademais, o agravante não traz fato novo a ensejar alteração no quadro situacional anteriormente verificado, limitando-se a reiterar as narrativas e argumentos já lançados nas razões recursais, dos quais não se aduz elemento suficiente a atender o pleito recursal em sede liminar, e que não possa aguardar a apreciação verticalizada pelo Colegiado, informada pelo contraditório, e sobretudo em razão da célere tramitação dos agravos de instrumento por esta Corte. Por conseguinte, reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão, na qual apreciei e indeferi a tutela de urgência pretendida, ante a não configuração, no caso vertente, dos requisitos legalmente exigidos para o deferimento de tal medida, e mantenho a decisão singular impugnada por seus próprios fundamentos. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte agravante. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator